Tribunal: TJES
Processo: 5015447-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015447-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: BLENDO CORREIA OZORIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA INSPETOR PENITENCIÁRIO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. REVISÃO DE CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que deferiu tutela cautelar antecedente requerida por candidato, determinando a correção de sua prova de redação e, caso aprovado, a convocação para as demais etapas do concurso público de Inspetor Penitenciário (Edital nº 01/2023/SEJUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a questão nº 27 do caderno de provas 04 do concurso público exigiu conhecimento não previsto no edital ou apresentou erro material; e (ii) determinar se há fundamentos para manter a decisão que deferiu a tutela cautelar antecedente, em face da alegação de probabilidade do direito e do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial em concursos públicos limita-se a verificar a legalidade e a compatibilidade entre o conteúdo programático do edital e as questões formuladas, sendo vedada a substituição do Poder Judiciário à banca examinadora, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

4. A questão nº 27 do caderno de provas 04 não extrapola o conteúdo programático previsto no edital, que incluía raciocínio lógico e matemático, sendo sua resolução compatível com as regras editalícias e os cálculos simples apresentados.

5. Não se verifica a necessidade de utilização de fórmulas de matemática financeira para a resolução da questão impugnada, sendo suficiente a aplicação de raciocínio lógico, conforme conteúdo previsto no edital.

6. O gabarito da questão impugnada não apresenta erro teratológico ou flagrante ilegalidade, restando afastada a possibilidade de intervenção judicial nos critérios de correção adotados pela banca examinadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concursos públicos para reavaliar o conteúdo das questões e os critérios de correção adotados, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou incompatibilidade entre a questão e o conteúdo programático do edital. 2. A verificação de questões de concurso deve limitar-se ao controle de legalidade, respeitando os princípios da separação dos poderes e da vinculação ao edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, arts. 300 e 305.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 632.853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23.04.2015.

STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 69.978/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23.10.2023.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5000654-63.2024.8.08.0000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 13.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que deferiu o pedido de tutela cautelar antecedente requerida por
BLENDO CORREIA OZORIO
, para “
determinar que seja garantido ao autor a correção de sua prova de redação, e que, caso aprovado, seja convocado para as demais etapas do certame, apenas a título de acautelamento do objeto da demanda, até o julgamento de mérito do presente feito
”.

Em suas razões recursai
s
(ID 6981217), o ente público sustenta,
em síntese,:
(i)

a
inexistência de
cobrança de matéria não prevista no edital;
(ii)

a
inocorrência de múltiplas respostas da questão impugnada;
(iii)
a tentativa de indevida substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário; e
(iv)
a impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito da questão.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua revogação, com a consequente exclusão definitiva do agravado do certame.

A decisão de ID 7765491 indeferiu o pedido de antecipação da tutela
recursal
. No ID 8968952, o Estado do Espírito Santo interpôs embargos de declaração contra a decisão que analisou o referido pedido.

Apesar de devidamente
intimado
,
o agravado
deixou de apresentar contrarrazões (ID 9639810
).

Nos autos de origem, observa-se que o agravado ajuizou Tutela Cautelar Antecedente visando à suspensão da questão nº 27 do caderno de provas 04 do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário da SEJUS (Edital nº 01/2023), requerendo a correção de sua prova de redação e, caso aprovado, a convocação para o Exame de Aptidão Física (TAF).

O agravado alega que a questão impugnada não estaria prevista no programa do edital, pois exigiria conhecimento em matemática financeira, matéria não especificada no certame. Ademais, afirma que a questão apresenta mais de uma resposta correta, o que justificaria o controle de juridicidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

O douto magistrado de primeiro grau considerou que “
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se consubstancia na vedação de participação da próxima fase do certame, enquanto
pendente

de a
preciação pedido de modificação/anulação do gabarito (questão n.º 27
)
, havendo risco de perecimento do direito alegado
”. Assim, deferiu a tutela cautelar antecedente para determinar a correção da prova de redação do autor e, caso aprovado, a sua convocação para as demais etapas do certame.

Pois bem.
Conforme exposto nos autos, o ente público agravante interpõe o presente recurso contra a decisão liminar concedida na tutela cautelar antecedente. Assim, cabe a este Tribunal analisar a presença dos requisitos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300 e 305 do CPC.

Em um primeiro momento, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante, este gabinete manteve a decisão de primeiro grau, sob o fundamento de que não se verificava prejuízo imediato ao agravante, tampouco teratologia
na decisão recorrida
que justificasse a concessão do efeito suspensivo. Contudo, neste momento, ao analisar detidamente os autos, constata-se que o agravado não demonstrou de forma satisfatória os requisitos autorizadores da tutela requerida na origem, especialmente no tocante à probabilidade do direito.

Em que pese o entendimento sustentado pelo
agravado
, destaca-se que o E. STF, ao julgar o RE 632.853/CE (Tema 485), fixou a seguinte Tese de Repercussão Geral:
“N
ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
[...]

Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário
juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”
(RE 632853, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-125 Divulg 26-06-2015 Public 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).

Em consonância com a orientação vinculante da Corte Suprema, a jurisprudência do STJ, também possui firme entendimento no sentido de que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
Precedentes:
Aglnt nos EDcl no RMS 53.448/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022; AgInt no RMS n. 49.239/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 10/11/2016. (AgInt nos EDcl no RMS n. 69.978/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Nesses termos, consoante o entendimento dos Tribunais Superiores, ao Poder Judiciário somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na realização de concursos no que tange à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

Em verdade, eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão no mérito do ato administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.

No caso em análise, o agravado sustentou que a questão nº 27 do caderno de provas 04 não estaria prevista no edital, uma vez que exigiria conhecimentos em matemática financeira. Além disso, alegou que a questão apresentava mais de uma resposta correta, sendo estas a alternativa 'D', que indica o valor de 275, e a alternativa 'E', que aponta o valor de 300. O enunciado da questão foi redigido nos seguintes termos:

“Dona Maria possui uma confeitaria e deseja contabilizar seus gastos e lucros com a produção de doces. Para produzir certo tipo de doce, gasta-se R$ 4,50, em cada. A confeitaria vende esse doce por R$ 10,50. Além disso, há uma despesa fixa mensal de R$ 1.500,00, que independe da quantidade de doce produzida. Dessa forma, a quantidade mínima de doces que deve ser vendida mensalmente para que a confeitaria passe a ter lucro é de: a) 200; b) 225; c) 250; d) 275; e) 300”.

Conforme se depreende da leitura
da
questão e
da correção apresentada pela banca examinadora do concurso (ID 6981219), para a resolução deve-se considerar que
o custo da confecção de um doce é R$ 4,50,
sendo que ele é vendido por R$ 10,50 e, assim, o lucro de Dona Maria é de R$ 6,00 (10,50 – 4,50 = 6,00). Tendo em vista que há uma despesa fixa mensal de R$ 1.500,00, independe da quantidade de doce produzida,
para se saber a quantidade de doce que D
ona
Maria tem que vender para equiparar tal valor de despesa,
seria necessário
dividir esse valor pelo lucro que D
ona
Maria tem por cada doce, ou seja, R$ 1.500,00 ÷ R$ 6,
0
0 = 250
. Se a questão impugnada pede qual a
quantidade mínima
de doces que D
ona
Maria tem que vender para que
a confeitaria da qual é proprietária

tenha lucro
no período de um mês, a resposta somente poderia ser 275 (alternativa 'D'), pois as alternativas 'A' e 'B' indicam valores menores que 250, a alternativa 'C' indica valor igual a 250 (hipótese em que não haveria lucro) e a alternativa “E” (300) indica quantidade de doces superior a prevista na alternativa “D” (275).

Desse modo, verifica-se que não era necessário o uso de fórmulas de matemática financeira para resolver a questão impugnada. O enunciado solicitava apenas a indicação da quantidade mínima de doces que deveriam ser vendidos
e, considerando
que necessariamente há apenas uma alternativa correta, é evidente que, dentre as opções apresentadas, a resposta certa seria a alternativa "D" (275).

Ademais, a questão estava devidamente inserida no conteúdo relativo a “Raciocínio Lógico”, assunto expressamente previsto
no
edital
(anexo III)
. O edital, inclusive, estabelecia que a compreensão e análise lógica de situações, utilizando-se de "raciocínio matemático", fazia parte do programa. Assim, não há que se falar em ausência de previsão editalícia.

Neste momento, com base na análise sumária dos elementos apresentados neste recurso, própria da fase de cognição inicial em que se encontra a demanda originária, não se constata divergência entre o conteúdo programático previsto no edital e a matéria de raciocínio lógico cobrada na questão impugnada pelo agravado.

Ainda, considerando os fatos e argumentos constantes nos autos, não se verificam indícios de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade nos critérios de correção adotados pela banca examinadora em relação à questão. O gabarito indicado como correto não apresenta erro teratológico, o que afasta a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

Assim, não ficou suficientemente demonstrada a irregularidade apontada, o que compromete a probabilidade do direito alegado pelo agravado e, por conseguinte, a manutenção da decisão que concedeu a tutela cautelar antecedente.

Em situação semelhante à dos presentes autos, relativa ao concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário da SEJUS, a 4ª Câmara Cível deste Tribunal, por meio do agravo de instrumento nº 5000654-63.2024.8.08.0000, sob relatoria da eminente desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo para revogar a decisão que havia deferido tutela provisória em favor de candidato. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO DO ESTADO (EDITAL Nº 01/2023/SEJUS). PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO REALIZAR O REFERIDO CONTROLE. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA ESTABELECER CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E DE FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES. AUSÊNCIA, POR ORA, DE EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA A LEGITIMAR A INTERVENÇÃO JUDICIAL. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO E UTILIZAÇÃO DE LÓGICA PARA CONCLUIR QUAL A RESPOSTA DEVERIA SER MARCADA COMO CORRETA NA QUESTÃO OBJETIVA. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Se o mérito do agravo de instrumento já está apto para ser apreciado, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse no julgamento do agravo interno interposto contra a decisão proferida em cognição sumária, pois o mérito recursal será objeto de apreciação pelo órgão colegiado juntamente às teses expostas pela parte sucumbente. Agravo Interno prejudicado. 2) Em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). Somente é legítima a intervenção do Poder Judiciário para rever questões de provas objetivas quando houver flagrante descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ou se o gabarito apresentado for manifestamente equivocado, conclusão esta passível de aferição de plano, sem a necessidade de maiores conhecimentos técnicos a respeito do assunto. 3) O Supremo Tribunal Federal sedimentou o assunto no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, tendo estabelecido a tese vinculante no Tema Repercussão Geral nº 485, no sentido que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”. No mencionado julgamento vinculante também restou frisado que “Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).
4) Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos que instruem este recurso, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, revela, a princípio, que inexiste divergência entre o conteúdo programático previsto no edital e a matéria de raciocínio lógico que foi cobrada na questão objetiva impugnada pela agravada, uma vez que sua resolução dependia exclusivamente da utilização de simples cálculos matemáticos e de um pouco de lógica, o que, por si só, obsta a hipótese de intervenção regular do Poder Judiciário para controle de validade de questões de concurso público. 5) Os critérios de avaliação e de correção utilizados pela banca examinadora em relação às questões impugnadas pelo agravante não se sujeitam à análise do Poder Judiciário, tendo em vista que não se evidencia, ao menos nesta fase preambular, manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade na resposta indicada. A escolha de um gabarito de provas é ato predominantemente discricionário, sujeitando-se aos mesmos critérios de controle judicial do ato administrativo. 6) A despeito da quantidade de 251 (duzentos e cinquenta e um) doces vendidos já permitir D. Maria ter lucro com sua confeitaria, tal quantidade não foi discriminada dentre as alternativas previstas na questão impugnada, de forma que o candidato, se valendo das orientações do edital (itens 10.10 e 10.1.1.1) e da lógica – a própria questão era da disciplina de raciocínio lógico –, deveria assinalar aquela alternativa que, dentre as opções apresentadas, resultasse na quantidade mínima de doces que deveriam ser comercializados para a obtenção de lucro, o que resulta na alternativa “D” (275), gabarito corretamente indicado pela banca examinadora, após apreciação dos recursos administrativos interpostos por outros candidatos.
7) Todos os candidatos foram submetidos às mesmas questões e critérios de correção na prova objetiva e puderam, de acordo com suas convicções e expertises, optar por uma das alternativas indicadas, não havendo erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário nesta fase de cognição sumária, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade, até mesmo porque diversos candidatos chegaram a conclusão do gabarito correto na questão impugnada, tanto que vários interpuseram recurso administrativo para explicar a operação matemática e lógica que permitiu o encontro da resposta certa. 8) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000654-63.2024.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 13/05/2024)

Além disso, esta matéria já foi analisada em outras ocasiões por este Egrégio Tribunal, sendo rejeitados os pedidos de tutela provisória de urgência para candidatos que pleitearam a suspensão ou anulação da questão ora debatida.
Cita-se como e
xemplos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA. TERATOLOGIA EVIDENTE OU FLAGRANTE INCOMPATIBILIDADE COM EDITAL DO CERTAME. INOCORRÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. 1. - O excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853 com repercussão geral reconhecida assentou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário interpretar a doutrina prevista no edital para avaliar o acerto das questões formuladas pela banca examinadora, reservando-se a anular questões evidentemente teratológicas ou flagrantemente incompatíveis com o conteúdo previsto no Edital.”. 2. - Na hipótese vertente, a agravante questiona o gabarito fornecido pela banca organizadora do concurso público, cujo conteúdo não apresenta incompatibilidade com o edital do certame e tampouco padece de teratologia evidente, não se podendo alegar sua ilegalidade primo ictu oculi. Pelo contrário, a resposta à questão apontada pela banca examinadora, dentre as alternativas existentes à múltipla escolha, parece se sustentar diante do raciocínio lógico exigido pela pergunta formulada. 3. - Ausente a probabilidade do direito alegado, inviável a concessão da tutela de urgência pretendida. 4. - Recurso desprovido. (TJES -
3ª Câmara Cível
- AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000001-61.2024.8.08.0000 - Relator: Des. Carlos Magno Moulin Lima - Julgado em: 06/09/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO. CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1) Consoante tema n. 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 2) Se a questão impugnada possui assertiva compatível com as regras e conteúdo programático previsto no Edital do concurso, não há que se falar em anulação da questão. 3) Em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário dos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica, devem ser mantidas as regras previamente estabelecidas no edital do concurso, pois este é ato administrativo que regulamenta a lei para assegurar sua fiel aplicação e, por via de consequência, estabelece regras iguais a todos os candidatos. 4) Regra para correção da redação claramente prevista no edital. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES -
2ª Câmara Cível
- AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5014893-09.2023.8.08.0000 - Relator: Des. Raphael Americano Camara - Julgado em: 11/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CONTEÚDO DE QUESTÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LIMITADA À LEGALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1 – O Agravante expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso. 2 - O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485), firmou o entendimento de que compete ao Poder Judiciário apenas exercer um juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões do concurso com o conteúdo programático previsto em seu edital de regência. 3 - Verifico, ao menos nos limites da análise realizada nesta fase de deferimento de liminar, que a resolução da questão, aparentemente, não demanda conhecimentos de matemática financeira, sendo suficiente a utilização de raciocínio lógico. 4 - Considerando que o edital do certame continha em seu conteúdo programático a elaboração de questões de raciocínio lógico, não se verifica, a princípio, a cobrança de matéria não prevista no edital ou ilegalidade perpetrada pela Banca Examinadora. 5 - Agravo de Instrumento desprovido. (TJES -
4ª Câmara Cível
- AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5014895-76.2023.8.08.0000 - Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida - Julgado em: 09/04/2024)

Por fim, com o
julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise dos embargos de declaração (ID 8968952).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, a fim de revogar a decisão que deferiu o pedido de tutela cautelar antecedente na origem,
bem como julgar
prejudicado o recurso de
embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso
e, no mérito,
DAR-LHE

PROVIMENTO
, a fim de revogar a decisão que deferiu o pedido de tutela cautelar antecedente na origem,
bem como julgar
prejudicado o recurso de
embargos de declaração.

Acompanho o voto de relatoria.